Tribunal: TJDFT
Processo: 0724557-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724557-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLFO IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - EPP AGRAVADO: KEZY RAKEL PINTO VITOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GOLFO IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA – EPP contra decisão de saneamento do processo de conhecimento no 0710452-35.2023.8.07.0007, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que rejeitou a oitiva das testemunhas da ora agravante (ID 198475462 da origem), nos seguintes termos: “A parte requerida pugnou pela oitiva das testemunhas RAURICIO SOARES SANTANA e LUCAS JOEDSON NUNES DE LIMA, para demonstrar a dinâmica dos fatos a ausência de ilicitude, advertida de que eventual deferimento das oitivas ocorreria na qualidade de informante, por se tratar de funcionários da ré. Compulsando os autos, verifico que a decisão id. 189265288 intimou as partes para identificar as testemunhas arroladas nos vídeos em que aparecerem (com o correlato id.) e indicar o minuto da filmagem em que aparecem. Não obstante, o comando não foi adequadamente atendido pela requerida na petição id. 182444334, pois foram indicadas, de forma genérica as pessoas no recorte do vídeo, como “gerente”, “funcionário que fez a abordagem”, “segurança”, bem como não foi fornecido o minuto da filmagem em que as testemunhas aparecem, encontrando-se a questão preclusa. Assim, INDEFIRO a oitiva dos informantes arroladas pela parte ré, RAURICIO SOARES SANTANA e LUCAS JOEDSON NUNES DE LIMA.” A requerida alega que “a oitiva de testemunhas é essencial para o efetivo exercício do direito de defesa da parte Agravante, garantindo a ampla possibilidade de demonstração dos fatos que embasam sua tese defensiva, em especial quanto a inexistência de abusividade na abordagem da Agravada, que comprovadamente utilizou produto sem pagamento.” Aduz, em síntese, que as testemunhas arroladas estavam diretamente envolvidas nos fatos, não sendo possível indicar apenas o minuto em que aparece nas gravações e que as indicou corretamente, com os dados para intimação. Preparo regular (ID 60346938). É o relato do necessário. Decido. Verifica-se que a pretensão da recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Não se pode olvidar do Princípio do Livre Convencimento Motivado como norteador do processo, sem falar que o Juiz tem a liberdade para formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, devendo apenas fazê-lo de forma fundamentada. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.Veja-se: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator